Tribunal: TCU
Processo: 047.074/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas pelo ex-empregado José Oswaldo Cavalcante Neto, no âmbito da Agência do BNB em Pacajus/CE, com indicativo de obtenção de vantagem financeira indevida, através da contratação e desembolso dos recursos das operações de crédito (2.227.B700001801/001; 2.227.B700004101/001 e 002, 2.227.B700002601/001, 2.227.B700002101/001 e 002, 2.227.B700002201/001 e 002, 2.227.B700003201/001 e 002, 2.227.B700001601/001 e 002 e 2.227.B700003901/001) para as empresas JM Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. ME, DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda. ME, AP Aviamentos Indústria e Comércio Eireli ME, Centro de Soluções Automotivas Ltda., Metal Peças Comércio e Serviços para Veículos Ltda., J A Rocha Castro Eireli ME., Sifra Veículos Ltda. e Vânia Maria da Silveira ME., respectivamente, com uso de notas fiscais com características de inidoneidade. (no da TCE no sistema: 4791/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. relativa à ocorrência de irregularidades na aplicação de recursos do banco e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) na agência de Pacajus/CE. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1706/2023-TCU-Plenário , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os a ressarcir o erário (item 9.5) e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.6); Considerando que, conforme apontado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 496), a empresa DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda. está baixada na Receita Federal do Brasil desde 31.8.2022 e que esta situação cadastral foi motivada por "extinção por encerramento liquidação voluntária" (peça 469, p. 1), informação corroborada no sítio da Junta Comercial do Estado do Ceará (peça 469, p. 2); Considerando que a extinção da empresa por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à sua citação neste processo, realizada em 13.9.2022 (peça 238); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de que são nulos o chamamento ao processo e todos os atos processuais decorrentes quando constatado que a pessoa jurídica estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024, 895/2025 e 10359/2024, todos da 1a Câmara). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres constantes dos autos (peças 496-498), ACORDAM, por unanimidade, em: a) declarar de ofício a nulidade da citação da sociedade empresária DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda., bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.5.3 e 9.6 do Acórdão 1706/2023-TCU-Plenário apenas no que se refere à DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda., mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito e multa dos demais responsáveis; e c) remeter cópia desta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará. 1. Processo TC- Processo 047.074/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: AP Aviamentos Indústria e Comércio Eireli (27.275.807/0001-93); Centro de Soluções Automotivas Ltda. (41.541.525/0001-11); DFS Comércio e Variedades do Lar Ltda. (14.435.730/0001-20); J. A. Rocha Castro Eireli (24.572.175/0001-31); JM Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. (74.162.132/0001-56); José Oswaldo Cavalcante Neto (XXX.564.603-XX); Metal Peças Comércio e Serviços para Veículos Ltda. (02.047.822/0001-53); Sifra Veículos Ltda. (20.141.357/0001-05); Vânia Maria da Silveira Empresário Individual (20.149.999/0001-42); Vânia Maria da Silveira (XXX.099.773-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto de Araújo (OAB/RN 3.061) e Carlos Samuel de Góis Araújo (OAB/CE 29.852), representando Vânia Maria da Silveira, Sifra Veículos Ltda. e J. A. Rocha Castro Eireli; Ingryd Brilhante de Albuquerque (OAB/CE 38.414), e outros, representando José Oswaldo Cavalcante Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.